Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018299-93.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: CB Cuiabá Comércio de Alimentos Ltda.
Agravado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por CB Cuiabá Comércio de Alimentos Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos que lhe move o agravado, deferiu a tutela inibitória pretendida, determinando a suspensão e/ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas pelo agravante, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que merece reforma a r. decisão, uma vez que caso os pedidos formulados pelo agravado sejam deferidos, o valor devido será regularmente pago, acrescido de juros e correções. Assevera que o deferimento da tutela, sem oportunizar a manifestação da parte contrária, ofende diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que a sonorização ambiente é parte da prestação de um bom serviço e atrativo para o público, de modo que a decisão agravada prejudica de forma direta o funcionamento do estabelecimento, que vem, a duras penas, buscando sobreviver e manter mais de 100 (cem) famílias que dependem de seus colaboradores, notadamente diante da grave crise econômica que assola o ramo de atividade desenvolvida.
Segue sustentando que a lide demanda dilação probatória, ante a ausência de prova inequívoca da alegada violação dos direitos autorais. Defende a inexistência de qualquer conduta ilícita ou nexo de causalidade apto a ensejar a cobrança dos valores supostamente devidos. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, verifico que os fundamentos expostos pela agravante são relevantes. Outrossim, embora o art. 105, da Lei n. 9.610/98, disponha que a simples violação aos direitos autorais enseja a suspensão das execuções de obras musicais, entendo que a matéria debatida demanda dilação probatória.
Ademais, não há o que se falar em perigo de dano, mormente em razão de o agravado narrar na inicial que o fato gerador perdura desde agosto de 2019 (id. 66400603 – autos de origem).
Assim, no caso, ao menos numa análise não exauriente do tema, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, a agravante poderá ter maior prejuízo do que aquele eventualmente experimentado pelo agravado, plenamente reversível.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, que será devidamente analisado após a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista